Tribunal: STF
Processo: Rcl 90295
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 14931/2026 (doc. 15)

Trata-se de petição em que a reclamante requer a análise da medida liminar, considerando a urgência alegada.

Melhor revendo os autos, então, passo a analisar o mérito da reclamação, considerando que as informações da autoridade reclamada já foram juntadas aos autos.

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Hapvida Assistência Médica Ltda., contra decisão proferida no mandado de segurança 0001594-31.2025.5.08.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - TRT8, por afirmado descumprimento da medida cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade - ADI 7.222/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.

Alega a reclamante:

A decisão interlocutória que concede o pedido de tutela antecipada impõe uma obrigação de diferenças salariais em decorrência da implantação do piso nacional de enfermagem por suposto descumprimento de cláusulas da CCT firmada pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS, DUCHISTAS, MASSAGISTAS E EMPREGADOS EM CASAS DE SAÚDE DO PARÁ com o SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS SAUDE DO ESTADO DO PARÁ.
A priori, conforme explicitado, mesmo após a publicação da Lei nº 14.434/2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a implementação do piso salarial da enfermagem para os profissionais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (celetistas) deve ocorrer de forma regionalizada, sendo necessária a negociação coletiva em cada base territorial, respeitando-se, ainda, as respectivas datas-bases de cada categoria profissional.
Dessa forma, o entendimento consolidado é no sentido de que a efetiva aplicação do piso salarial da enfermagem aos profissionais celetistas depende da realização de negociação coletiva, a ser conduzida entre as entidades representativas dos trabalhadores e dos empregadores, como condição indispensável para a definição dos valores, da forma de implementação e da observância das particularidades regionais e das respectivas datas-bases.
Ocorre que a entidade sindical patronal que negociou e formalizou a convenção coletiva em que está sendo exigido o cumprimento, qual seja, Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços Saúde do Estado do Pará, não representa a empresa ora impetrante. Comprova-se. (doc. 1, p. 9 - grifei)

Ao final, requer:

[a] PROCEDENCIA desta Reclamação para CASSAR em definitivo o ato reclamado e, por conseguinte, determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão que, em respeito à 32 autoridade do paradigma da ADI 7.222, conceda a liminar pretendida no MS nº 0001594-31.2025.5.08.0000 para sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0000951-64.2025.5.08.0003. (doc. 1, p. 31)

Considerando a natureza da controvérsia, determinei a abertura da instrução (doc. 9).

A reclamante reiterou o seu pedido de liminar (doc. 15)

As informações foram prestadas (doc. 25).

É o relatório.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, conforme será explicitado.

No caso, discute-se se a decisão reclamada descumpriu a tutela antecipada referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão Ministro Dias Toffoli.

O acórdão ainda não foi publicado. No entanto, consta na ata de julgamento:

 O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Senado Federal, CNSaúde e Advocacia-Geral da União, com efeitos modificativos, a fim de que: 1) seja alterado o item III e acrescentado o item IV ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88), ou, independentemente deste, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos Tribunais do Trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região. (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inc. XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) seja sanado o erro material constante do acórdão embargado, relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na Sessão Virtual de 16 a 23.06.2023; e 3) seja julgada prejudicada a análise da Questão de Ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços CNSaúde. Por fim, deixou de acolher os demais embargos declaratórios. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), Edson Fachin, Cármen Lúcia e André Mendonça. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023 - grifei.

Portanto, nos termos da decisão paradigma, “a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada mediante negociação coletiva”.

A decisão reclamada está assim fundamentada:

Rechaço a alegação de inaplicabilidade da norma coletiva e de erro no enquadramento sindical como fundamento suficiente para suspender a liminar neste momento processual. A despeito da discussão acerca da atividade preponderante da Impetrante (se operadora de planos de saúde ou prestadora de serviços hospitalares), o fato é que a decisão impugnada fundamenta-se não apenas na Convenção Coletiva, mas primordialmente na Lei Federal nº 14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional para a categoria, norma esta de ordem pública e aplicação cogente.
Além disso, a própria Impetrante admite ter incorporado a empresa ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A., que operava unidades hospitalares, mantendo a prestação de serviços de saúde. A discussão sobre se a incorporação altera automaticamente o enquadramento sindical dos empregados da incorporada, ou se a atividade preponderante do grupo econômico se sobrepõe à atividade específica do estabelecimento, demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do mandamus para fins de cassação liminar de verba alimentar.
Deste modo, como há prova pré-constituída no processo originário de que os trabalhadores estão recebendo valores inferiores ao mínimo legal, milita em favor dos substituídos a presunção de necessidade e o perigo de dano reverso, dada a natureza alimentar do salário.
O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.222, embora tenha condicionado a implementação do piso à negociação coletiva, não autorizou o descumprimento da lei quando há norma coletiva vigente.
Assim, em razão da natureza alimentar da verba e da existência de lei federal estipulando o piso, a decisão impugnada está correta ao determinar a imediata adequação salarial. A alegação de irreversibilidade da medida não pode ser aceita quando confrontada com a necessidade de subsistência dos trabalhadores, sendo que o risco de dano à Impetrante é puramente patrimonial, ao passo que o risco aos trabalhadores é existencial. (doc. 5, p. 5)

Portanto, a decisão reclamada, proferida pelo TRT8, fundamenta-se na existência de “norma coletiva vigente”.

Da mesma forma, a liminar proferida em primeiro grau de jurisdição fundamenta-se no fato de que “a convenção coletiva previa implementação escalonada do piso” (dc. 4, p. 142)

Nas informações apresentadas pela autoridade reclamada, consta:

[...] existente a norma coletiva prevendo a aplicação do piso, deve a empresa adequar sua folha salarial. Em nenhum momento foi dito que não seria necessária a norma coletiva para a aplicação do piso salarial. (doc. 24, p. 9 - grifei)

Portanto, na base empírica da decisão reclamada, está assente o fato de existir norma coletiva em vigor, o que, em tese, satisfaz os requisitos impostos pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma vinculante apontado.

Ademais, é incabível, em reclamação, o reexame dos fatos e provas nos quais se baseou a decisão reclamada. Portanto, não há como adentrar no mérito sobre a correção ou não do enquadramento sindical da reclamante realizada pela Juíza do Trabalho de primeiro grau, mantida posteriormente pelo TRT8.

Nessa linha:

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018. 3. In casu, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante 44, haja vista que a havia previsão legal para a realização de exame psicotécnico. A revisão do mérito da correção do exame, pretendida pelo reclamante, demandaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita da reclamação. 4. Reclamação que se julga improcedente. (Rcl 38.973/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/5/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF E NO RE 760.931-RG/DF. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILDIADE. MATÉRIA PRECLUSA. REVELIA NO PROCESSO DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, observa-se que a controvérsia não se fixou na responsabilidade subsidiária, analisada nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. II - Para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual. III - Não há que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte quando o Tribunal de origem apenas analisa recursos de sua competência. IV - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. VI - Agravo regimental desprovido. (Rcl 62.064 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2024)

 O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).
    
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).

 Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual e em razão da natureza da demanda na origem.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator